Tribunal: TJMT
Processo: 1001190-74.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001190-74.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Retido na fonte, Descontos Indevidos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VALDOMIRO LEAO DA SILVA - CPF: 178.922.101-30 (AGRAVADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), GLENDA RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.793.491-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO — IMPOSTO DE RENDA — TRIBUTO FEDERAL — CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA — INCIDÊNCIA DA
TAXA SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC).

Na repetição de indébito tributário a correção monetária e os juros de mora devem observar a legislação aplicável ao tributo recolhido indevidamente. No caso do imposto de renda, incide a
taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que proveu, em parte, o recurso por ele interposto e, em reexame, ratificou a sentença nos demais termos (Id. 133145720).

Assegura que, em matéria de indébito tributário, não é admissível a utilização da taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), visto que deve ser observado “
a taxa de juros de 1% ao mês, e a correção monetária deve ser baseada na variação do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna IGP-DI até 30 de abril de 2021, de modo que a partir de 01 de maio de 2021, o índice oficial utilizado pelo Estado de Mato Grosso é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA
”.

Assevera que, “
os juros de mora devem ser fixados nos termos da Súmula n.º 188 do STJ, ou seja, sendo devidos somente após o trânsito em julgado da sentença
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Valdomiro Leão da Silva (Id. 143030179), a requerer o não conhecimento do recurso, porque não houve “
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, é de se registrar que a pretensão de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, consoante artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o agravante almeja a reforma da decisão.

[...]
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes:
AgRg no AREsp 341.906/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013;
AgRg no AgRg no REsp
1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Dessa forma, a considerar que no agravo interno há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da decisão, não é o caso de não conhecimento do recurso.

Cuida-se de reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
, ora agravante,

contra a sentença (Id. 124011996) proferida em
ação de cobrança de restituição de imposto de renda retido na fonte
.

Em decisão unipessoal, provi, em parte, o recurso para excluir a incidência de juros de mora calculados pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; de ofício, fixei o termo inicial da taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) a data do recolhimento indevido do tributo; e, em reexame, ratifiquei a sentença nos demais termos (decisão, Id. 133145720).

Todavia, o agravante discorda da aplicação da taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). Também, alega que os juros de mora incidem a contar do trânsito em julgado da sentença.

Patente, segundo penso, o equívoco do agravante. A questão versa sobre repetição de indébito tributário, no caso, imposto de renda, pelo que não é aplicável
a correção monetária e os juros de mora previstos na
Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998
, porquanto, por se tratar de tributo federal, deve incidir a
taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

[...] A Primeira Seção do STJ, ao julgar os REsps 1.111.189/SP e 1.111.175/SP, mediante o rito dos recursos repetitivos, entendeu que, no âmbito federal, após a vigência da Lei 9.250/95 (lei que instituiu a Selic), os juros de mora nas ações de repetição de indébito tributário devem incidir a partir do recolhimento indevido. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1923585/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de março de 2022).

[...] A orientação prevalente no âmbito da 1ª Seção desta Corte, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.111.175/SP), quanto aos juros e correção monetária do indébito tributário pode ser sintetizada da seguinte forma: (a) antes do advento da Lei 9.250/95, incidia a correção monetária desde o pagamento indevido até a restituição ou compensação (Súmula 162/STJ), acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN;
(b)

após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido, ou, se for o caso, a partir de 1º.01.1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real
.’ (RESP 1.111.175/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe 1º/7/2009). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1710154/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2020). [sem negrito no original]

Quanto aos juros de mora, nada obstante o acerto da sentença ao fixar a incidência d
a
taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), impôs-se, na decisão agravada, a exclusão daqueles, visto que a aplicação da taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) impossibilita a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros moratórios.

[...] De acordo com o entendimento do STJ, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/02 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que se revela insuscetível de cumulação com quaisquer índices de correção monetária, sob pena de
bis in idem
. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1537922/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de março de 2017).

De consequência, não há que se falar em incidência de juros de mora, mormente, quanto ao termo inicial, porque, repiso, não se aplicam ao caso.

Por outro lado, constatada a omissão da sentença em relação ao termo inicial de incidência da taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), houve a necessidade de fixa-lo na decisão agravada, no caso, a partir da data do recolhimento indevido do tributo.

[...] Concernente ao termo inicial dos juros de mora, orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que, ‘(a) antes do advento da Lei 9.250/95, incidia a correção monetária desde o pagamento indevido até a restituição ou compensação (Súmula 162/STJ), acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN;
(b) após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido
, ou, se for o caso, a partir de 1º.01.1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real’ (REsp 1.111.175/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe 1º.7.2009). Precedentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1969113/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de abril de 2022). [sem negrito no original]

Em conclusão, a decisão agravada está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impor o não provimento do recurso.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022